Tribunal: TCU
Processo: 020.468/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e através de convênios, para manutenção com reparos e fornecimento de peças e serviços de abastecimento e lavagem interna e externa, para os veículos oficiais e geradores pertencentes à Seção Judiciária do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a Empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. noticiou a este Tribunal alegada irregularidade que teria ocorrido no Pregão Eletrônico 038/2022, promovido pela Justiça Federal de 1o Grau no Paraná - UASG 90018, cujo objeto é a prestação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e através de convênios, para manutenção com reparos e fornecimento de peças e serviços de abastecimento e lavagem interna e externa, para os veículos oficiais e geradores pertencentes à Seção Judiciária do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência à Justiça Federal de 1o Grau no Paraná/Seção Judiciária do Paraná, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 038/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência de memórias de cálculo e/ou demais documentos, entre os elementos componentes conhecidos do Pregão Eletrônico 038/2022, que indiquem como a Administração chegou ao limite máximo da taxa secundária/de credenciamento estipulada no item 9.11 do termo de referência anexo ao edital (5%), em atenção aos parâmetros descritos na IN Seges/ME 73/2020, no art. 40, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993, no art. 3o, inciso XI, alínea "a", item 2, do Decreto 10.024/2019 e no art. 30, inciso X, da IN Seges/MP 5/2017; 9.4. determinar à Justiça Federal de 1o Grau no Paraná/Seção Judiciária do Paraná, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias: 9.4.1. implemente mecanismo que possibilite a verificação, pela fiscalização do contrato, das cláusulas pactuadas quanto à taxa secundária/de credenciamento (item 9.11 do termo de referência anexo ao edital do Pregão Eletrônico 038/2022), nos termos do Capítulo V da IN Seges/MP 5/2017, informando ao Tribunal, no mesmo prazo, as medidas adotadas; 9.5. dar ciência desta deliberação à Justiça Federal de 1o Grau no Paraná/Seção Judiciária do Paraná e ao representante; e 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.